Tribunal: TRF3
Processo: 0002787-33.2015.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
322/1197)

0002787-33.2015.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. FIDELIDADE AO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO.

- A execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

- É defeso o debate, em sede de embargos à execução, de matérias passíveis de suscitação na fase cognitiva, bem como reavivar temáticas sobre as quais se operou a coisa julgada.

- No caso sub judice, o título exequendo determinou expressamente a incidência da verba honorária sobre o valor total da condenação.

- Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002787-33.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE ELI DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: MAURO SIQUEIRA CESAR - SP51858-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo INSS, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos à execução, acolhendo a conta apresentada pela contadoria judicial. Fixou a sucumbência recíproca entre os litigantes, devendo cada parte arcar com os honorários de seu patrono, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Opostos embargos de declaração pelo ente autárquico, julgados prejudicados.

Aduz, o recorrente, em síntese, que os honorários advocatícios, na ação de conhecimento, devem incidir sobre o valor da condenação, entendido esta como as prestações vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no. 111, do STJ.

Decorrido, "in albis", o prazo para contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

São Paulo, 14 de novembro de 2019.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002787-33.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE ELI DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: MAURO SIQUEIRA CESAR - SP51858-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

É, sabido que o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da fidelidade ao título, conforme art. 475-G do Código de Processo Civil de 1973 e art. 509, § 4o, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a execução opera-se nos exatos termos da decisão transitada em julgado. Vide EDcl no AREsp no 270.971-RS, DJE 28/11/2013; AResp no 598.544-SP, DJE 22/04/2015.

Sobre o tema, confira-se julgado oriundo deste Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCORPORAÇÃO. RENDAS MENSAIS. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. RESP No 1.189.619/PE. INAPLICABILIDADE. CONTA DA SEÇÃO DE CÁLCULOS DESTE TRF ACOLHIDA.

(...)

III. A orientação pretoriana é firme no sentido de não admitir processos de execução que se divorciem dos mandamentos fixados no processo de conhecimento, que tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas em respeito ao princípio da fidelidade ao título judicial.

IV. A Seção de Cálculos deste E. Tribunal elaborou o cálculo de liquidação, valendo-se de uma interpretação sistemática do título executivo , aplicando coerentemente os critérios nele determinado.

V. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar do Juízo, que goza de fé pública, e está equidistante das partes.

(...)

VII. Apelação parcialmente provida."

(AC no 2005.03.99.021624-6/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, 7a Turma, DJe 21/02/2017).

No caso sub judice, verifica-se que o título exeqüendo, às fls. 415/427, no tocante à verba honorária, assim dispôs: “ ... No mais, condeno o Instituto-rêu em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Como se vê, a controvérsia relacionada à base de cálculo da verba honorária deve ser solucionada com observância do título judicial transitado em julgado o qual determinou expressamente na sentença proferida na ação de conhecimento que o percentual de 15% é devido sobre o valor total da condenação.

Assim, resta notório que a autarquia conformou-se com o pronunciamento judicial nos exatos termos em que proferido, de modo que fica vedado o seu reexame no presente momento processual, já que não é possível reavivar temáticas sobre as quais se operou a coisa julgada.

Nesse sentido, já decidiu a Terceira Seção desta Corte, conforme a ementa abaixo colacionada:

'PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS INFRINGENTES EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ATIVIDADE LABORATIVA - INCAPACIDADE RECONHECIDA - ESTADO DE NECESSIDADE. SUPRESSÃO DOS VALORES NO PERÍODO LABORADO. NÃO RECONHECIMENTO. RESPEITO À COISA JULGADA.

1. A execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2. A alegada atividade profissional incompatível é contemporânea ao curso da ação de conhecimento, ou seja, ocorreu até a competência de setembro/2008, antes do trânsito em julgado da decisão final da ação principal, ocorrido em 12 de dezembro de 2008.

3. Inadequada a via eleita para fins de questionar a supressão dos valores do benefício no período, eis que não autorizada no título executivo .

4. A permanência do autor no exercício das atividades laborativas, para o provimento das suas necessidades básicas, por si só não impede a concessão do benefício vindicado, razão pela qual não há se falar em desconto da execução do período no qual a parte embargada manteve vínculo empregatício."

(Embargos Infringentes no 0040325-22.2010.4.03.9999, Relator Desembargador Gilberto Jordan, publicado no DJE em 28/11/2016) (grifos nossos).

Desse modo, considerando que o magistrado deve conduzir a execução nos limites do comando expresso no título executivo, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, incidindo a verba honorária sobre o valor total da condenação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. FIDELIDADE AO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO.

- A execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

- É defeso o debate, em sede de embargos à execução, de matérias passíveis de suscitação na fase cognitiva, bem como reavivar temáticas sobre as quais se operou a coisa julgada.

- No caso sub judice, o título exequendo determinou expressamente a incidência da verba honorária sobre o valor total da condenação.

- Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.